Tribunal: STF
Processo: HC 64745
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO ORIGINARIA QUE SUBSTITUI RECURSO
ORDINÁRIO, CONFESSADAMENTE NÃO INTERPOSTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO
INACEITAVEL, INDEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
HIPÓTESES EM EXAME.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO.